Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-37.2017.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002581-37.2017.8.14.0095
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO GRAIM DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0002581-37.2017.8.14.0095

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

APELADO:
EDIVALDO GRAIM DE MATOS

ADVOGADO: EDIVALDO GRAIM DE MATOS- OAB/PA 17301

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO DE NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III.

O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

IV.

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI.

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII.

Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

VIII.

Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

IX.

Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

X.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposto pelo ESTADO DO PARA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que nos autos da Ação de Execução, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, tendo em vista o que estabelece o artigo 910, §1", do Código de Processo Civil c/c artigo 100, §3°, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE APRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EDETERMINO QUE SE OFICIE AO ENTE PÚBLICO COMPETENTE DO ESTADO DO PARÁ A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 9.760,00 (nove mil, setecentos e sessenta reais), devendo o expediente ser instruído com os documentos relacionados confonne normas do CNJ, do TJPA e lei estadual n" 6.624/2005. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser a parte executada a Fazenda Pública.

Historiando os fatos, EDIVALDO GRAIM DE MATOS ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que durante o ano de 2015 e 2016 atuou junto a Vara Única de São Caetano de Odivelas, na qualidade de advogado, nomeado pelo juiz da comarca.

Em razão do não pagamento espontâneo, ajuizou a presente a ação.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3788805, conforme mencionado alhures.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n°
3788806
).

No mérito, alega que o Estado não foi citado/intimado nos autos originais para se manifestar, sendo causa de nulidade do título.

Assevera também sobre a ausência de intimação prévia da defensoria para atuar nos feitos, bem como sobre a impossibilidade de nomeação de defensor dativo no caso em tela.

Na sequência, alega sobre a existência de Subseção da OAB na comarca, para fins de indicação de defensor dativo.

Também apresenta argumentos impugnando os valores arbitrados, devendo haver revisão quanto a estes.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões (id n°
3788807
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de emitir parecer por ser tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo ao ora apelado.

Citação do Estado do Pará e Defensoria Pública

Inicialmente, o Estado do Pará defende a necessidade da reforma da sentença, em razão da ausência de citação do Estado do Pará e da Defensoria Pública.

Cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos
:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários. Na sequência, colaciono os números dos feitos, com a respectiva numeração das páginas em que o nobre Magistrado menciona que o causídico atuou nos casos mencionados:

0001663-67.2016.8.14.0095- 3788801 - Pág. 25

0121907-59.2015.8.14.0095- 3788801 - Pág. 24

0000741-28.2016.8.14.0095 - 3788801 - Pág. 23

0000041-50.2016.8.14.0095 -3788801 - Pág. 21

0121908-44.2015.8.14.0095- 3788801 - Pág. 20

0129908-33.2015.8.14.0095- 3788801 - Pág. 18

0118909-21.2015.8.14.0095- 3788801 - Pág. 11

0000141-05.2016.8.14.0095- 3788801 - Pág. 10

0000827-31.2015.8.14.0095- 3788801 - Pág. 9

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado,
independentemente da sua participação como parte no processo
. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO DEFENSOR DATIVO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E N
ECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. M
ÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM –
NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

(...).

1.2. NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do

direito ao contraditório e da ampla defesa.

1. MÉRITO.

1.1. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública.

(...)

(2070339, 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
- COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1
. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua

participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
(...)

(869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Em relação a tese do Estado do Pará sobre a impossibilidade de nomeação do Defensor Dativo, diante da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos ou da subseção da OAB,
também não merece acolhimento
, visto que
a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), conforme pode ser verificado, a título de exemplo, quando o
magistrado menciona na sentença que “considerando a ausência do órgão da Defensoria Pública na comarca e a necessidade de garantir assistência judiciária gratuita a todo que dela necessitam, dever este que incube exclusivamente ao Estado, foi nomeado defensor dativo (...)- id n° 3788801 - Pág. 10”

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo a quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Impugnação aos valores apresentados pelo apelado e pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

Em suas razões, o Estado do Pará
impugna o valor arbitrado.

Sobre o tema, segundo a disposição contida no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou os valores em cada processo, adotando como parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução nº 17 de 24.02.2010 da OAB-PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento dos honorários.

Sobre o tema, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO QUE ATUA NO CRIME. TABELA DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO VINCULANTE.

SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. "
Sob a égide dos Recursos Repetitivos fixou-se a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão proferido em sede de apelação.

(EDcl no AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

Juros e Correção

Fixo juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905
É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021